Tribunal: TJDFT
Processo: 0740493-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Civil e Empresarial. Apelações e Apelação adesiva. Ação de obrigação de fazer o pagamento de financiamento vinculado à empresa objeto de trespasse cumulado com pedido de compensação por dano moral. Recursos não providos.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento do preço ajustado no contrato de trespasse e improcedente o pedido de compensação por dano moral.
2. Fatos relevantes: 1) O contrato de trespasse de empresa prevê que o preço seria pago mediante a quitação das parcelas do financiamento FCO em nome da empresa, que tem os autores como garantes. 2) Um dos réus alega ter atuado como consultor com poder de gerência e não consta formalmente do contrato de trespasse.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são saber se: (i) o réu que não consta do contrato é parte legítima para figurar na lide; (ii) o réu que não consta do contrato pode ser considerado sócio de fato com responsabilidade solidária; (iii) a exceção de contrato não cumprido e a pandemia como motivo de força maior são aptos a afastar a responsabilidade pelo pagamento; (iv) a transferência da empresa a terceiro os exime do pagamento do preço ajustado com os autores.
III. Razões de decidir
4. Sob a ótica da teoria da asserção, dos fatos narrados na petição inicial foi caracterizada a legitimidade da pessoa indicada no polo passivo que atuou diretamente e ostensivamente na negociação para integrar o polo passivo da lide. Preliminar rejeitada.
5. As provas documental e testemunhal são robustas no sentido de que o réu atuou diretamente e ostensivamente da negociação e da tomada de decisão como se fosse sócio da empresa e não meramente como consultor, assumindo a qualidade de sócio de fato.
6. A exceção de contrato não cumprido não exime a responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação assumida, conforme disposto nos arts. 476 e 477 do CC.
7. A ocorrência de caso fortuito ou força maior também não é fundamento para a exclusão da obrigação de pagamento do contrato, apenas para eventuais prejuízos adicionais, na forma do art. 393 do CC remanescendo, ainda, a responsabilidade pela impossibilidade da prestação, nos termos do art. 399 do CC.
8. A transferência da empresa a terceiro não altera os termos do contrato de trespasse firmado com os autores, em que os réus assumiram a obrigação de pagamento das parcelas do contrato de financiamento bancário, como o preço devido pela concretização do negócio de trespasse.
9. A jurisprudência é remansosa no sentido de que o inadimplemento contratual se insere no conceito de mero aborrecimento de natureza cotidiana não caracterizadora de dano moral.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelações e recurso adesivo não providos.
Tese de julgamento: “Analisadas as provas produzidas nos autos não foi demonstrado evento ou justificativa que exima os réus da obrigação de pagamento do preço ajustado no contrato de trespasse.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 393, 399, 476 e 477.
Jurisprudência relevante citada: n/a